Tribunal: TJSP
Processo: 1001873-87.2021.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. Pretensão de não conhecimento do recurso, por entender que as razões apresentadas não questionam a decisão primeva. Descabimento. Apelo em questão que preenche os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Matéria rejeitada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS

Ementa:
CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. Pretensão de não conhecimento do recurso, por entender que as razões apresentadas não questionam a decisão primeva. Descabimento. Apelo em questão que preenche os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Matéria rejeitada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência em parte do pedido. Insurgência da autora. Pretensão de incidência dos juros de mora desde a data do pagamento e de majoração dos honorários sucumbenciais.
JUROS DE MORA. Súmula 54 do STJ inaplicável in casu, por não se tratar aqui de responsabilidade extracontratual. Juros moratórios incidentes a partir da citação.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais em valor irrisório. Fixação de honorários em R$ 1.500,00, com fundamento no disposto no art. 85, § 8o, do CPC. Decisão reformada neste ponto.

Recurso provido em parte para fixar os honorários de sucumbência por equidade.